Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem que a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0705672-22.2018.8.07.0009 seja desconstituída.

2. A penhora no rosto dos autos consiste na expropriação de um bem objeto de disputa em outro processo judicial, de acordo com o art. 860 do CPC.

3. O princípio da menor onerosidade prevê que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com a maneira menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC).

4. A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser observada diante da existência de mais de um bem apto a ser penhorado para satisfazer o crédito dos agravados.

5. Ressalte-se que o art. 805, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente ser atribuição do devedor a indicação de outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito eventualmente menos oneroso para os devedores.

6. Destaque-se que a ordem é preferencial, podendo haver justificativa para que não seja seguida de forma estrita. 6.1. Logo, a questão deve ser examinada de acordo com as especificidades do caso concreto. 6.2. Por essa razão a penhora deve ser mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.